Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727871-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WELKEN THOMAS BARROS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO WELKEN THOMAS BARROS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., com fulcro no art. 77, IV e § 2o, do CPC, aplicou ao réu, ora agravante, multa, no importe de 10% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais (ID 612544479), o recorrente sustenta que o Decreto-Lei n. 911/59 não estabelece penalidade que justifique a multa aplicada. Argumenta que “o Código de Processo Civil somente será aplicado subsidiariamente, o que não ocorre no presente caso, visto que o aludido decreto (norma específica) não é omisso, estabelecendo claramente que, não sendo localizado o veículo, a possível consequência é a conversão da ação em título executivo”. Conclui que “não merece prosperar a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, ora agravada, tendo em vista a ausência de respaldo legal para determinação nela contida, inclusive com previsão de multa para a parte Agravante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para afastar a multa aplicada. No mais, roga pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas seguintes hipóteses em lei: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco se verifica a urgência necessária para a possível mitigação do rol do 1.015 do CPC, já que a questão não está sujeita à preclusão, podendo ser reprisada em preliminar de eventual recurso de apelação. Com a mesma compreensão: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA À DEVEDORA FIDUCIANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INSURGÊNCIA A SER REPRISADA EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento em face decisão que, em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça à devedora fiduciante, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, sendo incabível, ainda, a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), em razão da ausência de urgência para a análise da questão. 2. No caso, a decisão impugnada não está acobertada pela preclusão, de maneira que a insurgência da agravante pode ser reprisada em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1870750, 07012727920248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES MULTA. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA CPC, ART.77. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. (...) .A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. 7. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1711869, 07119197020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator